Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723862-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA HELOISA SOUZA MARTINS 04411433184, ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA SABUGO DE MILHO, MARLUCIO CHAGAS DE SOUSA 03684191183 EMBARGADO: LIGA INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO NUNES PINTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 48205233) opostos pelos agravados, MARIA HELOISA SOUZA MARTINS, ASSOCIACÇÃO CULTURAL QUADRILHA SABUGO DE MILHO e MARLUCIO CHAGAS DE SOUSA, contra decisão monocrática proferida em sede de Plantão Judicial, pelo eminente Desembargador SERGIO ROCHA, na qual concedeu efeito suspensivo, sobrestando a liminar deferida na origem, nos autos do processo 0724775-63.2023.8.07.0001. Alegam contradição, obscuridade e omissão. Tecem considerações quanto ao mérito, e alegam que a parte embargada teria levado o julgador a erro. Pugnam pelo efeito infringente, para que seja mantida a liminar concedida no primeiro grau. Vieram os autos conclusos. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Nota-se que, muito embora os embargantes aleguem suposta contradição, omissão e obscuridade, os seus fundamentos dizem respeito ao mérito da decisão, não sendo possível inferir quaisquer dos vícios ensejadores de aclaramento. Tenho que os embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretendem, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. De todo modo, permito-me ressaltar que, a despeito dos relevantes os argumentos esposados pelos embargantes, depreende-se que se trata de um circuito de quadrilhas, denominado XXIII Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, acerca do qual, não consta dos autos detalhamento ou cronograma de outros eventos futuros além daquele considerado na decisão embargada, e já realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho. Outrossim, em pesquisa à rede mundial de computadores, colhe-se notícia do Correio Braziliense, postado em 21/06/2023 16:12/atualizado em 21/06/2023 às 16:43, que, no circuito de quadrilhas local, haveria a seleção do representante que participará logo mais, nos dias 8 e 9 de julho, do concurso nacional promovido pela Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq), na cidade de Canaã dos Carajá, no Pará (vide: https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2023/06/5103439-formiga-da-roca-vence-1-etapa-do-circuito-da-liga-de-quadrilhas-juninas-do-df.html). Portanto, em tese, o adiamento do evento, como pretendido pelos embargantes, em tese, traria prejuízo maior do que a sua realização na data prevista, como de fato restou considerado na r. decisão ora embargada. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, venham as contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator